Tribunal: STF
Processo: AR 3068
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo Regimental, com pedido de retratação, interposto pelo Estado de Tocantins contra decisão monocrática por meio da qual deferi a tutela provisória requerida pela parte autora.  



    A decisão agravada encontra-se assim fundamentada:



    “A controvérsia presente nos autos consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 1.254/RG (RE 1.426.306).



    Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.426.306/TO, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário desta Suprema Corte, em 13/6/2023, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”(Tema 1.254/RG).



    Com efeito, ao julgar embargos de declaração opostos em face do citado acórdão, este STF modulou os efeitos da decisão, passando a tese a vigorar nos seguintes termos: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.” (STF. Plenário. RE 1.426.306/TO-RG-ED-segundos, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/06/2024) (Repercussão Geral – Tema 1254). (grifos acrescidos)



    O art. 300 do Código de Processo Civil estipula requisitos positivos para a concessão de tutela provisória de urgência, quais sejam, a comprovação da probabilidade do direito (fundamento relevante ou fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (possível ineficácia da medida ou periculum in mora).



    No caso concreto, o fumus boni iuris para a concessão da tutela provisória de urgência resta comprovado, uma vez que a aposentadoria da requerente - vinculada ao RPPS/TO - foi concedida em 07 de março de 2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17 de junho de 2024.



    Assim, a modulação de efeitos ocorrida em tal julgamento tem aplicabilidade à presente situação. 



    Quanto ao cabimento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral, esta Suprema Corte considera possível tal ajuizamento. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente que fixou o Tema 1338/RG:



    “Ementa: Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que “[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)



    Verifico que a controvérsia tratada nestes autos guarda similaridade com o que foi decidido no referido precedente. Isso porque a decisão ora rescindenda - tal como no leading case do Tema 1338/RG - foi proferida em plena conformidade com o dispositivo da tese de repercussão geral, no presente caso o Tema 1.254/RG (RE 1.426.306). 



    Todavia, após o trânsito em julgado da decisão (04/05/2023), sobreveio a modulação temporal dos efeitos da tese, ressalvando a manutenção do direito aos detentores de aposentadorias e pensões já concedidas ou àqueles que já possuíssem os requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios, ocorrida em 17/06/2024.



    Dessa forma, de igual modo, no caso em exame, entendo que deve ser afastada a aplicação do óbice da Súmula 343/STF ou do Tema 136/STF. Nesse sentido, confiram-se trechos do citado precedente:



    “Nos termos do acórdão, não haveria como aplicar a orientação da Súmula 343/STF e do Tema 136/RG, sobre o não cabimento de rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão. Isso porque não havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG, ‘já que a desconformidade do julgado com o paradigma da Suprema Corte só veio a ocorrer posteriormente ao trânsito em julgado do Acórdão rescindendo, quando foi definida a modulação dos efeitos do precedente’. Assim sendo, o pedido da União para rescisão foi acolhido, tendo em vista a contrariedade entre a coisa julgada, firmada em 27.02.2019, e a modulação temporal dos efeitos que veio a ser estabelecida no julgamento do RE 574.706. 



    [...]



    12. Os argumentos da parte recorrente de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136/RG não alteram essas conclusões. Isso porque a incidência das conclusões sobre o descabimento de rescisória pressupõe (i) dispersão jurisprudencial, ou (ii) alinhamento do acórdão rescindendo com precedente do STF à época da decisão, com posterior superação. No caso, como destacado pelo acórdão recorrido, sequer havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG. Afinal, a definição sobre os efeitos temporais da tese só veio a ser fixada com o julgamento de embargados de declaração. É dizer: não houve alteração de orientação, porque a primeira vez que o Plenário do STF se manifestou especificamente sobre o tema da modulação dos efeitos foi ao apreciar os embargos de declaração no RE 574.706. Como apontado pela Min. Cármen Lúcia no citado RE 1.478.035 AgR, ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’. 



    [...]



    14. Assim sendo, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação de jurisprudência, assentando a seguinte tese: ‘Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)’.”



    (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)



    No tocante ao periculum in mora, verifica-se que a requerente é pessoa idosa, com 68 (sessenta e oito) anos, que depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. 



    Em outro ponto, constato a existência do alegado perigo de dano, considerando que em razão da decisão rescindenda, seu benefício previdenciário junto ao RPPS/TO foi cessado. Trata-se de verba de natureza alimentar, portanto o atendimento das necessidades da autora depende da sua percepção.



    Dessa forma, considerando que a requerente era beneficiária da citada aposentadoria junto ao RPPS/TO desde 07 de março de 2016 (eDOC nº 4), sua situação jurídica encontra-se inserida na modulação de efeitos fixada no julgamento do RE 1.426.306/TO-RG-ED-segundos, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/06/2024 (Repercussão Geral – Tema 1254).



    Portanto, neste exame de cognição sumária, entendo como preenchido o requisito da probabilidade do direito de forma suficiente ao deferimento do pleito de tutela provisória requerido.”



    No dispositivo da decisão recorrida consignei:   



    “Com base nesses fundamentos, DEFIRO a tutela provisória pleiteada, em caráter liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda, e determino o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a requerente era beneficiária, com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória.”



    O Estado do Tocantins sustenta, em suas razões, que “[a]o fixar a tese jurídica de repercussão geral, o STF consignou que estão ‘ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios’. A ressalva feita pelo Supremo Tribunal deve ser interpretada no sentido de que, quem já está vinculado ao INSS (RGPS), não tem direito a pleitear a vinculação ao IGEPREV (RPPS), ainda que tenha os requisitos já satisfeitos”. 



    Argumenta que “[n]ão foi um ato voluntário do IGEPREV, não tendo sido concedida a aposentadoria pela via administrativa da autarquia previdenciária, mas apenas por força de decisão judicial”.



    Alega, ainda, que “o STF admitiu, em caráter excepcional, o uso da rescisória para adequação de julgados à modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 69/RG, consistindo em permissão pontual e específica, não podendo tal permissivo ser utilizado de maneira irrestrita, sob pena de grave violação ao primado da segurança jurídica”  



    Ao final, requer:   



    “Em face do que foi exposto, pleiteia-se a retratação da decisão monocrática ora agravada, conforme permissivo previsto no artigo 1.021, § 2º, do CPC; ou, caso contrário, o Agravante requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para que se reforme a decisão monocrática supramencionada, ante o não cabimento da ação rescisória para questionar acórdão que aplicou entendimento firmado em repercussão geral. 



    Subsidiariamente, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar, uma vez que a modulação de efeitos estabelecida pelo STF quanto ao Tema nº 1.254 não abrange casos de aposentadoria concedida sub judice, mas sim apenas aquelas concedidas administrativamente, o que não é o caso da Agravada.” (eDOC nº 19)  



    Quanto ao ponto, registro que, em sessão virtual ocorrida entre 11.4.2025 e 24.4.2025, o Plenário desta Suprema Corte referendou a decisão ora agravada, conforme se vê na certidão de julgamento disposta no eDOC nº 36, prejudicando o presente recurso de agravo.   



    Transcrevo a ementa do acórdão de referendo da medida cautelar:  



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.254/STF. SERVIDORA ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO RPPS/TO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. Caso em exame



    1. Ação Rescisória proposta por servidora pública aposentada, estabilizada pelo art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão transitada em julgado que determinou sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. A parte autora pleiteia o restabelecimento de seu benefício no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), considerando que sua aposentadoria foi concedida antes do marco temporal fixado pelo STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade de ação rescisória contra decisão em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF; e (ii) o cabimento de tutela provisória para restabelecimento do benefício previdenciário da parte autora no RPPS/TO.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, ao modular os efeitos do Tema 1.254/STF, assegurou a manutenção dos benefícios implementados ou com requisitos preenchidos até 17/06/2024, protegendo situações como a da parte autora, cuja aposentadoria foi concedida em 07/03/2016.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte admite ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral, a exemplo do que fixado no Tema 1.338/RG (RE 1.489.562).



    5. A aposentadoria do requerente - vinculada ao RPPS/TO - foi concedida em 07/03/2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17/06/2024, pelo que reputo preenchido o requisito de fumus boni iuris.



    6. A idade avançada da parte autora (68 anos) e a natureza alimentar do benefício cessado demonstram o periculum in mora necessário para a concessão da tutela provisória.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Pedido de tutela provisória de urgência julgado procedente para suspender os efeitos da decisão rescindenda e determinar o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a parte requerente era beneficiária, com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória.



    8. Medida cautelar referendada.”  



    Portanto, em razão do posterior referendo da decisão monocrática agravada por meio de julgamento colegiado materializado em acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reputo que não mais existe interesse recursal na análise das razões expendidas pelo Estado do Tocantins em impugnação daquele mesmo decisum individual.



    Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do recurso de agravo interposto pelo ente federado.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente